Tribunal: TJMT
Processo: 1036177-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036177-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 012.496.951-80 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

EMENT
A
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valor pago c/c reparação por danos morais, decorrentes de corte indevido no fornecimento de água e cobrança de taxa de religação pela concessionária, mesmo com adimplemento da fatura questionada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a concessionária responde objetivamente pela suspensão indevida do serviço de fornecimento de água;

(
ii
) saber se a falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais;

(
iii
) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do CDC.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

4. Verificada a ausência de notificação prévia para o corte do fornecimento, mesmo com a fatura quitada antes da suspensão, restou caracterizada a falha do serviço essencial prestado pela concessionária.

5. A interrupção indevida de serviço essencial gera abalo moral indenizável, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Não se aplica a devolução em dobro da taxa de religação, por inexistência de demonstração de má-fé da concessionária, sendo devida apenas a restituição simples, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial, quando suspende indevidamente o fornecimento de água sem prévia notificação do consumidor adimplente.

2. A interrupção indevida de fornecimento de água configura dano moral indenizável.

3. A restituição em dobro de valores indevidamente pagos exige prova de má-fé do fornecedor, sendo cabível a devolução simples quando se constata engano justificável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V; CDC,
arts
. 6o, VI; 14, caput; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
19/05/2017; TJMT, N.U 1038813-30.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecursos de Apelação Cível interposto por
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença (ID.
300778390
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Cuiabá - MT, que nos autos de
Ação de Restituição de Valor Pago c/c Reparação por Danos Morais n
o 1036177-97.2024.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos
seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes

os pedidos
formulados por MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Custas e despesas processuais deverão ser arcadas pela parte autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, § 2o, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”

Em razões recursais (ID.
300778391
), o apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço;

2. Da ocorrência de abalo mora indenizável;

3. Do valor indenizatório a título de danos morais;

4. Da devolução em dobro do valor pago.

Recurso de Apelação tempestivo e isento do recolhimento de custas. (ID.
301931861)

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO(S):

AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recursos de Apelação Cível interposto por
MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
contra sentença (ID.
300778390
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Cuiabá - MT, que nos autos de
Ação de Restituição de Valor Pago c/c Reparação por Danos Morais no 1036177-97.2024.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes

os pedidos
formulados por MARCILENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Custas e despesas processuais deverão ser arcadas pela parte autora, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 2o, e 85, § 2o, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas.

1.

Da responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

A parte apelante alega que, no mês de junho de 2024, teve o fornecimento de água interrompido de forma abrupta e injustificada, apesar de todas as faturas estarem devidamente quitadas. Sustenta que a interrupção foi promovida pela empresa Águas Cuiabá S.A., sem qualquer justificativa plausível, uma vez que não havia qualquer pendência financeira em nome da autora junto à referida concessionária.

Afirma que, mesmo com as contas regularizadas, foi surpreendida, no mês de julho de 2024, com a emissão de uma fatura contendo cobrança indevida no valor de R$ 81,58, referente à taxa de religação do serviço de água. A parte autora alega que entrou em contato com a empresa requerida para questionar a cobrança, destacando que a interrupção do serviço decorreu de erro exclusivo da concessionária, não havendo, portanto, fundamento legal para a exigência da referida taxa.

Aduz, ainda, que a própria requerida reconhece a falha na prestação do serviço, ao justificar a suspensão com base em suposta inadimplência. Sustenta que conforme demonstrado por meio do extrato de pagamentos anexado aos autos, a fatura referente ao mês de abril de 2024, com vencimento em 06/05/2024, foi devidamente quitada no mesmo dia, ou seja, em 11/06/2024, data anterior à efetiva suspensão do fornecimento.

Pois bem.

Cumpre destacar, ainda, que o deslinde da controvérsia fático-jurídica perpassa pela análise da responsabilidade civil do fornecedor, a qual, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, em razão da sua condição de prestador de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela adequada e contínua prestação dos serviços contratados. Senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Depreende-se dos autos que o fornecimento de água foi interrompido em 11/06/2024, às 10h06min, conforme comprova o documento acostado sob o ID no 300778382. A suspensão ocorreu em razão do inadimplemento da fatura referente ao mês de abril de 2024, cujo vencimento se deu em 06/05/2024.

Entretanto, a parte apelante apresentou capturas de tela de conversas mantidas com a parte apelada, datadas de 11/06/2024, às 10h59min, nas quais solicita a segunda via da fatura mencionada. Posteriormente, foi cobrada uma taxa de religação no valor de R$ 81,58 (oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), conforme se verifica nos documentos identificados pelos
IDs
no 300776897 e 300776898.

Compulsando os autos, tem-se que
assiste
razão à parte apelante.

Caracterizada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova no ca
s
o em apreço se opera automaticamente, tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida. Assim, tem-se a inversão do ônus probatório em favor da apela
da
.

No entanto
, necessário consignar que, apesar d
a
apela
d
a
mencionar que
“
não
há que se falar em corte indevido de água sem aviso prévio, pois conforme imagem supramencionada, A AUTORA REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA EM QUESTÃO ATRASADA
”
, não apresentou documento capaz de corroborar com sua alegação.

Considerando a impugnação
à
contestação da apelan
te
acerca da ausência do comprovante de notificação bem como aviso de cobrança, deveria a apela
da
apresentar documentos hábeis a fim de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme preceitua o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não foi realizado
,
in
verbis
:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, tem-se que no caso em apreço, não houve a ocorrência do prévio aviso da possibilidade do corte no fornecimento de
agua
.

Nesse sentido:

E M E N T A. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATO INCONTROVERSO. FATURA PRETÉRITA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE AVISO DE CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se não restou existência de notificação de aviso prévio de corte, via de consequência, é ilegal a suspensão no fornecimento dos serviços, configurando assim ato ilícito.

(N.U 1038813-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)
(grifo nosso)

Assim, portanto, a suspensão indevida de fornecimento de água sem o aviso prévio específico e individualizado de consumidor adimplente configura ato de ilícito sujeito à indenização por dano moral.

2. Da ocorrência de abalo mora indenizável
e do valor indenizatório a título de danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É pacífico o entendimento jurisprudencial, conforme se extrai abaixo, no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como a natureza compensatória e punitiva da reparação
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
2 .
O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 05/03/2014
) .
3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e
moral .
5.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJ-MT 00139519620168110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)
(grifo nosso)

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais)

a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

3. Da devolução em dobro do valor pago.

No que tange à tese recursal relativa à repetição do indébito em dobro, entendo que assiste
parcial
razão à parte apelante.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a comprovação da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para ensejar a aplicação da penalidade prevista no referido dispositivo.

No caso sub judice, verifica-se que a cobrança impugnada decorreu de falha administrativa, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de indícios de má-fé afasta a possibilidade de repetição do indébito em dobro, configurando-se, portanto, o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo imprescindível a demonstração de deslealdade ou má-fé por parte do fornecedor, o que não se verifica na presente hipótese.

A propósito, destaca-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que consagra tal entendimento: “A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse cenário,
impõe-se

o acolhimento parcial do pedido, para determinar a
restituição simples dos valores indevidamente cobrados, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, em conformidade com a legislação vigente e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, bem como
determin
ar
à restituição
na forma simples
dos valores indevidamente pagos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025